Tribunal: TCU
Processo: 032.815/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11509/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.815/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelson Sousa Arruda (CPF XXX.147.982-XX); Ângela Maria Dias (CPF XXX.197.076-XX); Eliane Apolônia Belinda Pereira Rocha (CPF XXX.046.793-XX); Geni Aparecida de Sá (CPF XXX.878.301-XX); Maria Jose da Silva Louzeiro (CPF XXX.584.053-XX); Maria Jose de Freitas (CPF XXX.452.477-XX); Renata Alves de Carvalho Freitas Vieira (CPF XXX.736.533-XX); Rosângela Francisca de Lima (CPF XXX.962.415-XX); Rosemari de Carvalho Araújo Santos (CPF XXX.859.907-XX) e Valdizia Ribeiro Tavares (CPF XXX.507.131-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.